Tribunal: TJES
Processo: 5003272-39.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003272-39.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL PONTARA OLIVEIRA

APELADO: FERNANDO ALVES DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Daniel Pontara Oliveira contra a sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedente seu pedido de indenização por acidente de trânsito contra Fernando Alves da Silva e Banestes Seguros S.A., entendendo que o termo de quitação extrajudicial firmado entre as partes extinguiu a obrigação da seguradora. A sentença também condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível revisar a quitação ampla, geral e irrevogável dada em acordo extrajudicial, considerando a alegação de subsistência de direitos não abrangidos pela transação e a extensão dos danos corporais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da autonomia da vontade assegura que acordos extrajudiciais com quitação plena, geral e irrevogável sejam válidos e eficazes, garantindo segurança jurídica e evitando revisões posteriores sem fundamentos excepcionais.

A quitação pode ser contestada judicialmente se houver elementos que indiquem que a vítima não tinha plena ciência dos danos na época da assinatura do acordo, conforme a jurisprudência do STJ.

No caso, a assinatura do acordo ocorreu mais de cinco meses após o acidente, período suficiente para que o recorrente tivesse conhecimento da extensão de suas lesões e implicações, evidenciado pela comunicação prévia sobre a perda funcional parcial.

Não se constatou prova de vícios ou condições que comprometessem a liberdade de manifestação de vontade do apelante ao aceitar o acordo.

A ausência de fatos supervenientes relevantes impede a revisão do acordo, sendo insuficiente o mero descontentamento com o valor recebido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quitação plena, geral e irrevogável firmada em acordo extrajudicial é presumida válida e eficaz, não comportando revisão judicial salvo em casos de vícios ou desconhecimento substancial dos danos à época da transação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CC, arts. 421, 422, 186, 927, 950, parágrafo único; CPC, art. 81, art. 85, §§ 2° e 11, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.993.187/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 6/9/2022; AgInt no REsp nº 1833847-RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20/4/2020; REsp nº 815.018/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 27/4/2016.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003272-39.2021.8.08.0047

APELANTE:
DANIEL PONTARA OLIVEIRA

APELADOS:
FERNANDO ALVES DA SILVA E BANESTES SEGUROS S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada, em sede de contrarrazões
(id. 8828330)
,
sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida no recurso de apelação interposto.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA
, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juiz
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIEL PONTARA OLIVEIRA
contra a r. Sentença (ID nº 9485775) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada contra
FERNANDO ALVES DA SILVA
e
BANESTES SEGUROS S.A.
, que julgou improcedente o pedido autoral, por entender que o termo de quitação extrajudicial assinado entre as partes extinguiu a obrigação da seguradora, bem como condenou a parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa, na forma do art. 81, do CPC.

Em suas razões (ID nº 9485777), o recorrente alega que o valor da quitação não é compatível com o dano sofrido, já que, apesar do acordo extrajudicial firmado, subsistem coberturas securitárias não quitadas integralmente.

Sustenta que a quitação deve ser interpretada de forma restritiva aos valores efetivamente pagos, defendendo a existência de interesse de agir para reivindicar o pagamento do pensionamento até o limite da apólice, além de indenização pelos danos morais e corporais não cobertos pela transação firmada extrajudicialmente.

Argumenta que o valor da indenização é calculado mediante pagamento do prêmio pelo segurado, razão pela qual não cabe a amortização de seguro DPVAT no caso de indenização proveniente de seguro.

Salienta que a seguradora apelada é igualmente responsável pelo ressarcimento dos danos causados pelo segurado, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, não podendo, assim, esquivar-se de sua responsabilidade contratualmente imposta.

Afirma que o apelante se submeteu a cirurgia de grande dificuldade de manuseio, o que causou sua incapacidade laborativa parcial, em decorrência da limitação dos movimentos, que o impede de realizar atividades pessoais cotidianas, motivo pelo qual pleiteia o pensionamento vitalício, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

Muito bem. Inicialmente, examinando os autos de primeiro grau, observo que os fatos que fundamentam a propositura da ação em curso no primeiro grau remetem ao dia
9 de dezembro de 2020
, por volta das 12h15, quando o apelante, Daniel Pontara Oliveira, trafegava em sua motocicleta modelo HONDA/CBV 200 STRADA, placa MTL 4386, pela Avenida José Tozzi, em São Mateus/ES, momento em que teve seu caminho abruptamente interrompido pelo veículo VW/POLO SED. CONFORT, placas ODN-1663, conduzido pelo primeiro apelado Fernando Alves da Silva.

Os elementos contidos nos autos demonstram que o citado recorrido, ao sair de uma via secundária sem observar a devida sinalização e o fluxo da avenida, teria bloqueado repentinamente a passagem do recorrente, resultando em uma colisão que impactou a parte frontal da motocicleta contra a lateral do automóvel. Tal acidente gerou a imediata necessidade de atendimento médico para o deste, momento em que foram constatadas fraturas nos ossos do antebraço esquerdo, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico.

Além disso, os elementos probatórios seriam capazes de conduzir que em razão das lesões sofridas, o apelante teria experimentado redução significativa em sua capacidade laborativa, com limitação do uso do membro superior afetado, comprometendo suas atividades profissionais e pessoais.

Dito isso, é necessário enfatizar que a quitação ampla, geral e irrevogável firmada em acordos extrajudiciais deve, em regra, ser respeitada e tida como plenamente válida e eficaz. Essa presunção decorre do princípio da autonomia da vontade, assegurando que as partes, ao celebrar o acordo, o façam com o propósito de encerrar de forma definitiva qualquer controvérsia sobre os direitos objeto da transação.

Nessa mesma linha, o instituto do ato jurídico perfeito reforça a impossibilidade de rediscutir os termos já pactuados da avença, exceto diante de circunstâncias excepcionais que justifiquem a sua relativização, sem perder de vista a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88). O respeito a esses princípios é um alicerce para a manutenção da segurança jurídica, evitando a reabertura indiscriminada de deliberações firmadas
inter partes
que já encontraram resolução em sede extrajudicial.

No caso de acidentes de trânsito, contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quitação plena e irrevogável pode ser contestada quando existirem elementos que demonstrem que a vítima não tinha plena ciência da extensão dos danos ao momento da assinatura do acordo.

Esta interpretação visa equilibrar o respeito aos atos jurídicos perfeitos e a necessidade de proteger a parte vulnerável, que, em situações de urgência ou fragilidade, pode não ter compreendido todas as implicações do acordo, como corolário dos princípios da proteção à dignidade da pessoa humana e do acesso à Justiça (artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal).

Portanto, a possibilidade de rediscutir as indenizações pactuadas extrajudicialmente deve ser vista não como uma regra, mas como uma salvaguarda para assegurar a efetividade da reparação devida à vítima, quando evidenciada a insuficiência da quitação dada sob condições de desconhecimento ou pressa.

Como se vê, um fator frequentemente considerado para tal revisão é a proximidade temporal entre o acidente e a formalização da transação. Um intervalo de tempo de
aproximadamente 1 (um) mês
entre o evento danoso e o ajuste extrajudicial, como constante do precedente julgado pela Augusta Corte (AgInt no REsp nº 1833847-RS, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020), pode ser interpretado como insuficiente para que a vítima avalie de forma abrangente as consequências de suas lesões.

Essa interpretação é pautada no princípio da boa-fé objetiva e na proteção da parte hipossuficiente, garantindo que o acordo não seja produto de um desequilíbrio de informações.

Na hipótese em exame, o acidente que originou a presente controvérsia ocorreu em
9 de dezembro de 2020
, evento que trouxe consequências imediatas e perceptíveis ao recorrente, como lesões físicas significativas no antebraço esquerdo e que demandaram a realização de cirurgia no mesmo
mês de dezembro de 2020
(id. nº 9485380), ao passo que o acordo referente aos danos materiais decorrentes do conserto da motocicleta foi firmado em
8 de fevereiro de 2021
(id. nº 9485765), aproximadamente 2 (dois) meses após o evento. Já o acordo para quitação dos
danos corporais
foi chancelado posteriormente, em
26 de maio de 2021
(id. nº 9485762),
mais de 5 (cinco) meses
após o fatídico evento.

Diante desse cenário e analisando amiúde as provas dos autos, possível constatar que em data antecedente aos acordos firmados com os apelados o recorrente já dispunha de informações capazes de conduzir a um estado de consciência acerca da sua condição física.

Melhor explicando, na data de
6 de maio de 2021
, o apelante foi cientificado pela Seguradora Líder acerca do pagamento da indenização decorrente do Seguro DPVAT e inerente à perda funcional completa de um dos membros superiores em 70%, como se vê do id. nº 9485381.

Destarte, constato que houve um intervalo de tempo substancial entre o dia do acidente e a data em que a incapacidade poderia ter sido plenamente percebida e diagnosticada pelo apelante (
aproximadamente 5 meses
).

Além disso, ao que tudo indica, o recorrente já tinha condições de ter ciência acerca da gravidade de suas limitações no momento em que aceitou o acordo para indenização dos danos corporais em 26 de maio de 2021, eis que, como dito, a cientificação por meio da correspondência constante do id. nº 9485381 se deu em data anterior ao acordo firmado (6 de maio de 2021).

Não bastasse, destaco que o acordo para indenização dos danos corporais foi firmado com base na livre manifestação da vontade e seguindo os princípios da autonomia privada e da segurança jurídica. Assim, a presunção de validade e eficácia da quitação ampla e irrevogável deve prevalecer, salvo provas inequívocas de que o consentimento foi viciado.

No contexto da lide, não há evidências de que o apelante, ao firmar o acordo em
26 de maio de 2021
, tenha sido impedido de avaliar, de forma livre e consciente, os riscos e as implicações do seu ato. Na realidade, o que se vê é que o recorrente anuiu conscientemente com o acordo extrajudicial proposto e que culminou com o recebimento da indenização paga pelos recorridos.

Não ignoro o fato de que os valores recebidos a título de indenização (R$ 2.500,00 por danos materiais e R$ 18.000,00 por danos corporais), ainda que aceitos por ocasião dos acordos extrajudiciais, podem, em situações excepcionais, ser questionados se não refletem adequadamente o montante necessário para a justa reparação, especialmente considerando o princípio da reparação integral, consagrado nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Mas tal raciocínio impõe que a revisão dos acordos seja cogitada quando surgir evidência de que o consentimento foi comprometido por uma avaliação inicial incompleta das lesões ou dos impactos duradouros, o que não é a hipótese dos autos.

De mais a mais, cumpre salientar que o apelante não logrou comprovar a existência de fatos supervenientes ao acordo extrajudicial que justificassem a revisão ou suplementação da verba indenizatória já recebida.

Como dito, a validade da quitação ampla, geral e irrevogável firmada em 26 de maio de 2021 deve ser mantida, uma vez que, à época, o recorrente tinha condições de alcançar o conhecimento suficiente sobre a natureza e a extensão das lesões sofridas. Sem a demonstração de novos fatos que tenham surgido após o acordo, torna-se evidente a inviabilidade do reexame da questão e a busca por complementação de valores.

Faço questão de registrar que a ausência de fatos supervenientes, o simples descontentamento com o valor acordado, a percepção de que a compensação poderia ter sido maior ou a suposta existência de que subsistiriam coberturas securitárias não quitadas integralmente, não constitui fundamento jurídico para a revisão.

Nesse sentido, trago elucidativo precedente do Colendo STJ:

[...] 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a composição extrajudicial firmada entre as partes obsta ou não a pretensão de complementação da verba em juízo sob a alegação de dano superveniente não previsto na transação. 3.
A quitação plena e geral em relação à indenização relativa à acidente automobilístico deve ser interpretada restritivamente, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e já percebida ao seu tempo, desde que não demonstrada eventual desvantagem excessiva no negócio
. 4. No caso, diferentemente do que atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente comprovou seu interesse jurídico à suplementação da verba indenizatória por alegar fatos supervenientes ao acordo, que desafiam análise judicial por meio da regular instrução probatória. 5. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.993.187/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022 - destaquei).

[...] Em regra, a quitação ampla, geral e irrevogável efetivada em acordo extrajudicial deve ser presumida válida e eficaz, não se autorizando o ingresso na via judicial para ampliar verbas indenizatórias anteriormente aceitas e recebidas. Existem, contudo, exceções a essa regra.
O curto espaço de tempo entre o acidente e a assinatura do acordo e desconhecimento da integralidade dos danos constitui exceção à regra de que a quitação plena e geral desautoriza o ajuizamento de ação para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida
. (AgInt no REsp nº 1833847-RS, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020 - grifei).

[...] 2. Ademais, é forçoso reconhecer que no que se refere à quitação de valores recebidos na esfera administrativa, é firme o entendimento da Corte no sentido de que "[...] '
a quitação ampla, geral e irrevogável efetivada em acordo extrajudicial deve ser presumida válida e eficaz, não se autorizando o ingresso na via judicial para ampliar verbas indenizatórias anteriormente aceitas e recebidas
'[...]."(REsp 815.018/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 27/04/2016, DJe 06/06/2016). [...] (AgInt no REsp n. 1.868.389/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022 - destaquei).

[...] 2. A quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial firmado pela viúva, em seu exclusivo nome, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida.
Acordos desse tipo, que não apresentam vícios ou nenhum caráter exorbitante, não justificam a excepcional intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los
. [...] (REsp n. 815.018/RS, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 6/6/2016 - grifei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/12/2024, às 12:0

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões